Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700415-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Maria Beatriz Nogueira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira, determinou expedição de requisitórios para pagamento da parte dita incontroversa do crédito devido à parte exequente (IDs 141100532, integrada pela decisão de ID 145242931, do processo n. 0711413-79.2019.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 42605601), a parte agravante explica que o processo de origem cuida de cumprimento individual de sentença coletiva. Segundo seu relato, naqueles autos, foi proferida decisão que afastou aplicação da TR no cálculo do crédito exequendo e determinou incidência do IPCA como índice de correção monetária. Contra essa decisão, o ente distrital interpôs o agravo de instrumento n. 0727822-82.2022.8.07.0000, ainda sem trânsito em julgado. Relata que, com o prosseguimento do cumprimento de sentença, proferiu-se, no Juízo a quo, a decisão ora agravada, que determinou expedição de requisitórios para pagamento de valores ditos incontroversos. Sustenta que não há parcela incontroversa, pois impugnou os cálculos da Contadoria e ressalvou expressamente que os cálculos atualizados elaborados pelo Núcleo de Cálculos da PGDF não representam confissão. Defende que a definição do quantum debeatur e a expedição de precatório ou RPV dependem do trânsito em julgado do agravo de instrumento em que se discute o índice de correção monetária. Requer concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a tramitação do processo de origem e a expedição do precatório e/ou RPV, até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, de modo que “seja revogada/anulada a homologação dos cálculos e seja suspensa a expedição dos requisitórios (Precatório e RPV), até que ocorra o trânsito em julgado do acórdão que vier a decidir o Agravo de Instrumento 0727822-82.2022.8.07.0000”. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido, bem como se observe a sistemática do Tema n. 28 quanto à modalidade de requisitório. Sem preparo, ante a isenção legal. Em razão da prevenção relacionada aos agravos de instrumento n. 0708779-33.2020.8.07.0000, 0721947-68.2021.8.07.0000 e 0727822-82.2022.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. Em exame dos autos, verifica-se que a decisão recorrida determinou expedição de requisitórios para pagamento da parte dita incontroversa do crédito devido à parte exequente, ora agravada. É oportuno transcrever os fundamentos expostos no referido ato decisório (IDs 141100532, integrado pela decisão de ID 145242931, do processo n. 0711413-79.2019.8.07.0018): [...] Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA BEATRIZ NOGUEIRA E OUTROS, no qual alega a existência de omissão no decisum de ID 138232887, sob a assertiva de não ter sido determinada a expedição da parcela incontroversa devida nos autos. Finaliza pugnando o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes. O embargado se manifestou ID 140536676. É o breve relato. DECIDO. O pleito do embargante comporta provimento. Com efeito, a Suprema Corte firmou a seguinte tese julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral: “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. No mesmo sentido já decidiu o e. TJDFT. Confira-se: RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PARCELA INCONTROVERSA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor da parcela incontroversa em execução contra a Fazenda Pública, conforme art. 4o, § 3o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Reclamação parcialmente acolhida. (Acórdão 1618723, 07186631820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, acolho os presentes embargos de declaração e, em consequência, determino a expedição dos requisitórios abaixo, em face do IPREV/DF: 1. 1 (um) PRECATÓRIO em nome de MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, CPF 067.503.204-06, representada por FÁTIMA LARISSA NOGUEIRA, CPF 961.684.471-72, devidamente representadas por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF no 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 311.130,09 (trezentos e onze mil cento e trinta reais e nove centavos), relativo ao crédito principal e as custas processuais. Deste valor principal haverá o decote de R$ 62.226,01 (sessenta e dois mil duzentos e vinte e seis reais e um centavo), correspondente a 20% (vinte por cento) do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato de ID 49916521, os quais serão pagos à Sociedade de Advogados acima mencionada; 2. 1 (um) PRECATÓRIO para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 31.085,56 (trinta e um mil oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório expedido nos autos. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. [...] Contra esse pronunciamento judicial, a parte executada, ora agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, com os seguintes fundamentos: [...] Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão de ID 141100532, sob a alegação da existência de erro no decisum, uma vez que determinou a expedição de requisitórios referentes a valores controvertidos entre as partes. Finaliza requerendo o acolhimento dos aclaratórios. O embargado se manifestou por meio da petição de ID 144644954. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, uma vez que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do CPC. Não merecem prosperar, porém, as alegações da ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva no julgado que revolve a apreciação de questões já apreciadas no decisum em testilha. Sabe-se que os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso. Com efeito, verifica-se da decisão de ID 141100532 que o valor do requisitório da parcela incontroversa é exatamente aquele declarado pelo DISTRITO FEDERAL, conforme planilha anexa à petição de ID 129733749, consistente em R$ 311.130,09 (trezentos e onze mil cento e trinta reais e nove centavos), não havendo, portanto, se falar em erro na decisão. Assim, mostra-se patente a intenção do embargante de emprestar efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão para que se dê guarida ao interesse que deduziu em sua peça de exordial, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos declaratórios e mantenho a r. decisão tal qual lançada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. [...] Diante disso, o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) interpuseram este agravo de instrumento, por meio do qual buscam atribuição de efeito suspensivo para sustar a tramitação do processo de origem e a expedição do precatório e/ou RPV, até o julgamento definitivo do presente recurso. Subsidiariamente, que se observe a impossibilidade de expedição de requisitório de valor ainda controvertido. Sobre o tema, cabe assinalar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Deve-se respeitar, entretanto, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no Recurso Extraordinário citado acima, “deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. O aresto da Suprema Corte trata a respeito de decisão que, em embargos à execução, autorizou continuidade do feito executivo quanto à parte incontroversa da condenação, mantendo-se os embargos apenas quanto à parte controversa. No caso em análise neste agravo de instrumento, observa-se, neste juízo de cognição sumária, que as partes divergem em relação ao critério de correção monetária aplicável ao crédito exequendo. Quanto ao tema, o ente distrital interpôs o agravo de instrumento n. 0727822-82.2022.8.07.0000, ainda sem trânsito em julgado. O Magistrado, na origem, por considerar que a parte executada/agravada concordou com o valor de R$311.130,09 (trezentos e onze mil cento e trinta reais e nove centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, determinou expedição de precatórios para pagamento do crédito. Contudo, nesta análise sumária, não se constata que o referido montante represente parte incontroversa e autônoma do débito. Observa-se que a parte executada, ora recorrente, impugnou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e os critérios adotados para sua elaboração (ID 128543450 do processo de origem): [...] A decisão é omissa, contraditória e/ou obscura quanto aos parâmetros indicados à Contadoria Judicial para elaboração dos novos cálculos dos valores incontroversos, uma vez que indicou justamente elementos que não foram aceitos pelo Ente Público em sua impugnação. Em face do exposto, requer o conhecimento e provimento deste recurso, a fim de anular ou revogar a decisão interlocutória, determinando-se que eventual apuração de valor incontroverso se dê nos moldes da impugnação apresentada pelo Ente Público, até porque tudo que passar disso já não poderá ser considerado incontroverso. [...] Em seguida, apresentou planilha elaborada pelo Núcleo de Cálculos da PGDF, ressalvando expressamente que os valores lá apontados não representariam “confissão nem reconhecimento da improcedência” dos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte (ID 129733749 – autos de origem): [...] Sem prejuízo do julgamento dos embargos de declaração já opostos (ID 128543450), seguem cálculos atualizados elaborados pelo Núcleo de Cálculos da PGDF, que, portanto, não representam confissão e nem reconhecimento da improcedência do aludido recurso. Portanto, o(s) Ente(s) Público(s) --- IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL --- resguarda(m)-se para que, em sendo providos os declaratórios, seja necessário elaborar novos cálculos. De toda sorte, até mesmo os cálculos atuais ficam desde logo impugnados, nos termos do trabalho contábil anexo, haja vista que "Apesar da Contadoria ter aplicado os juros da caderneta de poupança nos termos da Lei n° 12.703 (...), os coeficientes apresentados em seus cálculos são MAIORES que os coeficientes utilizados por esta gerência de cálculos. [...] Nesse quadro, a quantia indicada na decisão agravada não traduz parte incontroversa do crédito, motivo pelo qual não se revela cabível, neste momento, a determinação de imediata expedição dos requisitórios. Por essas razões, presentes os pressupostos legais, deve-se atribuir efeito suspensivo a este agravo de instrumento, até análise deste recurso pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a determinação de expedição de requisitórios no cumprimento de sentença em referência, até julgamento deste agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora